Tribunal: TJES
Processo: 0003829-50.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003829-50.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCILENE ROSARIO DE ARAUJO CANDIDO
RECORRIDO: MARIA APARECIDA MARIANO DE SOUZA e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. LIMITES DA INSURGÊNCIA RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. PEDIDO GENÉRICO NA INICIAL. AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO OU ESPECIFICAÇÃO EM RÉPLICA. CITAÇÃO. RÉU GESSÉ. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO SOBRE A DILIGÊNCIA REQUERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente e afasto a impugnação aduzida pela recorrida.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer, ajuizada por LUCILENE ROSARIO DE ARAUJO CANDIDO em face de MARIA APARECIDA MARIANO DE SOUZA, DETRAN e GESSE ROSA RODRIGUES, em que a autora afirma que realizou a venda do veículo, contudo, a transferência perante ao órgão de trânsito não foi promovida.

Sobreveio sentença em que o juízo
a quo
julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Irresignada, a autora interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença para obter nulidade da sentença e a promoção da citação do réu Gessé.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

No presente recurso, a parte recorrente restringe sua insurgência à alegação de nulidade da sentença, sob o fundamento de que teria sido impedida de realizar a citação e de produzir as provas que reputa necessárias. Dessa forma, a apreciação do recurso limita-se a essas questões, nos exatos termos em que foram devolvidas a esta instância.

Pois bem, a recorrente sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o feito foi extinto sem resolução do mérito, sem a devida oportunização da produção probatória.

Todavia, verifica-se que, embora na petição inicial tenha formulado pedido genérico de produção de provas, a parte autora, ao apresentar réplica, limitou-se a impugnar as preliminares arguidas pelo réu DETRAN e a emendar a inicial para requerer a inclusão do Sr. Gessé no polo passivo, deixando de reiterar ou especificar qualquer requerimento de produção de provas naquele momento processual.

Assim, não assiste razão a parte recorrente quanto ao cerceamento alegado.

No que se refere à ausência de tentativa de citação do réu Gessé, assiste razão à parte autora. Com efeito, depreende-se do andamento processual que, em segunda oportunidade, a parte autora foi devidamente intimada a indicar novo endereço com a finalidade de viabilizar a realização do ato citatório.

Em cumprimento à determinação judicial, a parte autora indicou novo endereço e, não obstante se trate de local diverso daquele inicialmente informado (AVENIDA DANIELA PÉREZ, AO LADO DO N° 239 - GALPÃO BRANCO - CEP 29124-342), o juízo de primeiro grau deixou de se manifestar expressamente sobre o deferimento ou indeferimento da diligência requerida, proferindo sentença sem apreciar o pedido (este formulado em razão de intimação do próprio juízo).

Embora a viabilização do ato de citação seja, em regra, de incumbência da parte autora, constata-se que, diante da ausência de manifestação do juízo mesmo após o atendimento à determinação para indicação de novo endereço, assiste razão à parte recorrente quanto à alegação de cerceamento de defesa, porquanto inexistiu pronunciamento judicial acerca da realização da diligência citatória no endereço posteriormente informado.

Ressalte-se, ainda, que a tentativa de citação do réu indicado mostra-se válida e pertinente ao presente feito, uma vez que sua participação pode contribuir para a adequada solução da controvérsia, sobretudo porque a pretensão deduzida em juízo admite comprovação por outros meios de prova, não se restringindo à análise do contrato de compra e venda apresentado de forma estritamente documental.

Diante do exposto, impõe-se o acolhimento da preliminar suscitada no recurso inominado, declarando-se a nulidade da sentença e determinando-se o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, oportunizando a parte a tentativa de citação do réu Gessé e, posteriormente, seja assegurado o regular prosseguimento do feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto para
DAR-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença combatida, determinando a reabertura da instrução processual a fim de viabilizar a tentativa de citação do réu Gessé. Sem condenação em custas e honorários ante provimento do Recurso.

É como voto.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)